Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREGÃO PRESENCIAL. MENOR PREÇO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA COMPROVAR A CAPACIDADE TÉCNICA. DOCUMENTO ÚNICO QUE CONTÉM VÁRIAS QUALIFICAÇÕES DA EMPRESA LICITANTE. INTERPRETAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. RAZOABILIDADE. ISONOMIA DOS PARTICIPANTES. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não integra o rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.